Tribunal: TJES
Processo: 5006515-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006515-30.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO MIZAEL DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 158, § 1º, E 288,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não instrui os autos qualquer documentação que comprove a negativa de acesso aos documentos que instruem o feito, seja na fase extrajudicial, seja em juízo, muito pelo contrário, depreende-se e-mail enviado pelo Plantão de Flagrantes deste Tribunal de Justiça à impetrante, informando que os pacientes estavam à disposição para atendimento presencial com seus defensores, explicando as razões que impossibilitavam o atendimento no formato virtual, não havendo que falar em cerceamento de defesa e afronta à Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal.
2.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
3
.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública, considerando que os pacientes, em comunhão de desígnios com terceiros não identificados, deslocaram-se ao Estado Espírito Santo para a prática de crimes de extorsão, de forma organizada e estruturada.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006515-30.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO MIZAEL DA SILVA, LUIS HENRIQUE FERNANDES VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: CECILIA HELENA GOULART FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus

impetrado em favor d
e

Diogo Mizael da Silva
e
Luis Henrique Fernandes Vieira
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
.

Consta na inicial do presente
writ
que os pacientes foram presos em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158, § 1º, e 288,
caput
, ambos do Código Penal, apurados
nos autos da
Ação Penal nº 0001169-14.2024.8.08.0024
.

N
esse contexto, a defesa sustenta, inicialmente, que os pacientes tiveram seu direito de defesa cerceado, haja vista não ter sido possibilitado aos custodiados conversa prévia com sua advogada antes da audiência de custódia, de modo que requer a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Noutro giro,
pretende
a revogação da
s
pris
ões
, considerando a
ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Pena
l, de modo que,
in casu
, as medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do CPP, seriam suficientes
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
,
inicialmente,
a defesa sustenta ocorrência de cerceamento de defesa
por violação à Súmula Vinculante 14
, que estabelece que “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”.

Ocorre que, não instrui o presente remédio constitucional qualquer documentação que comprove a negativa de acesso aos documentos que instruem o feito, seja na fase extrajudicial, seja em juízo, muito pelo contrário, depreende-se no id. 8396678 e-mail enviado pelo Plantão de Flagrantes deste Tribunal de Justiça à impetrante, informando que os pacientes estavam à disposição para atendimento presencial com seus defensores, explicando as razões que impossibilitavam o atendimento no formato virtual.

A propósito, nesse sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 8969098,
in verbis
:

Isso porque, conforme expressamente consignado nos autos e na própria decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a Defesa era conhecedora de que os requerentes se encontravam disponíveis para acesso e reunião prévia com defensor de sua confiança, o que deveria ocorrer de forma presencial antes do início da audiência de custódia.

Ademais, infere-se que a ação penal já se encontra deflagrada, diante do recebimento da Denúncia por parte do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, sendo certo que eventuais intercorrências relacionadas às formalidades da audiência de custódia não tem o condão de anular o decreto prisional, uma vez que o mesmo restou proferido em conformidade com os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto,
não verifico cerceamento de defesa e afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
.

Prosseguindo
, n
o que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
s

p
aciente
s
,
também

não assiste razão
à defesa
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
,
encontra-
se
presente a

hipótes
e
de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
segregação cautelar
prevista no

inciso I, do
artigo
313
do Código de Processo Penal,
tendo em vista
se
tratar de suposta prática do crime

previsto
nos
artigos 158, § 1º, e 288,
caput
, ambos do Código Penal.

A respeito da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
s
acusado
s
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que
o

magistrado
a quo
fundamentou de forma suficiente a necessidade da prisão do
s
paciente
s
, de modo que a

manutenção da prisão é imprescindíve
l para
resguardar a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal
.
Explico.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, infere-se que a prisão em flagrante dos custodiados ocorreu em razão de, supostamente, no dia 18 de maio do corrente ano, o paciente Diogo Mizael da Silva abordar a vítima oferecendo a venda de morangos em preço inferior ao normal, alegando que queria vender todos os produtos logo.

Consta que após a vítima aceitar comprar os morangos e dizer que efetuaria o pagamento com cartão de crédito por aproximação, o paciente, simulando estar com uma arma de fogo na cintura, exigiu que a vítima inserisse o cartão de crédito na máquina e digitasse a senha, sendo efetuado o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Após, o paciente Diogo Mizael da Silva mandou a vítima atravessar a rua e disse que iria segui-la, momento que um cidadão percebeu a movimentação estranha, começou a gritar “ladrão, cuidado!”, oportunidade em que o paciente se evadiu dentro de um veículo conduzido pelo custodiado Luis Henrique Fernandes Vieira.

Depreende-se, por fim, que os pacientes supostamente estão associados entre si e com terceiros para a prática de crimes de estelionato e extorsão, sendo a função deles executar os crimes e transferir os valores extorquidos para outras contas, a fim de ocultar a ação ilícita.

P
ortanto,
considerando que
os
paciente
s
, em comunhão de desígnios com terceiros não identificados, desloc
aram-
se ao Espírito Santo para a prática de crimes de
extorsão
, de forma organizada e estruturada,

resta evidenciado
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade
de Diogo Mizael dos Santos
e
Luis Henrique Fernandes Vieira
,
razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar
para assegurar a aplicação da lei penal
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Pelo acima exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 15 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.